Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-02.2024.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001238-02.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIA DA SILVA LIMA - CPF: 030.502.633-00 (APELANTE), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO REPUTADO ILEGAL E/OU ABUSIVO DA PRÓ-REITORA DA UNEMAT - PRETENSO DIREITO LIQUIDO E CERTO À REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR, PELO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES - PREVISÃO NO ART. 207, DA CRFB E NO ART. 53 DA LEI Nº 9.394/96 (LEI DAS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO) - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE AINDA NÃO SE ADEQUOU ÀS DIRETRIZES TRAÇADAS PELA RESOLUÇÃO CNE/CES/MEC Nº 01/2022 E QUE NÃO ATENDE REQUISITO DE NOTA MÍNIMA EXIGIDO PELA PORTARIA Nº 1.151/2023/MEC - INAPTIDÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO PÚBLICA - PLEITO FORMULADO PARA QUE A UNIVERSIDADE IMPETRADA APRESENTE PROVA DOCUMENTAL DA NOTA ATUALIZADA DO CPC - NÃO CABIMENTO - DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O princípio da autonomia das universidades (CRFB, art. 207), "Embora não se revista de caráter de independência (RMS nº 22.047/DF-
AgR
, ADI nº 1.599/UF-MC), atributo dos Poderes da República, revela a impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência no âmago próprio das suas funções, assegurando à universidade a discricionariedade de dispor ou propor (legislativamente) sobre sua estrutura e funcionamento administrativo, bem
co
mo
sobre
suas atividades pedagógicas." (Precedentes do STF).

Pelo princípio da autonomia universitária (art. 53 da Lei nº 9.394/96) garante-se às instituições de ensino superior públicas a liberdade para dispor sobre a revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras, não havendo ilegalidade na adoção de procedimento ordinário, em detrimento ao simplificado, "não competindo ao Poder Judiciário se imiscuir no critério a ser adotado, sob pena de, arbitrariamente, interferir em suas atividades discricionárias, decorrentes de exercício de competência própria". Precedentes do STJ.

A revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior é disciplinada, mais abaixo na pirâmide hierárquica das normas jurídicas, no plano infralegal e com maiores minúcias, pela Resolução CNE/CES/MEC nº 01/2022 e pela Portaria nº 1.151/2023/MEC. Estes imperativos normativos prescrevem requisitos que devem ser, obrigatoriamente, observados pelas universidades públicas, sem os quais não poderão ofertar o sobredito serviço.

A Universidade Estadual de Mato Grosso - UNEMAT ainda não possui legislação específica sobre o tema, exigência do art. 4º da referida Resolução, além de apresentar, para Medicina, Conceito Preliminar de Curso - CPC inferior a três (art. 1º, § 4º, da mencionada Portaria), conforme informações contidas na página virtual do MEC, estando inapta, no momento, para exercer o múnus público (art. 1º, § 5º, da aludida Portaria). Precedente do TJMT.

Não é cabível pleito para que a parte impetrada apresente documentação comprobatória da atualização da nota do CPC, visto que a via mandamental exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, isto é aquele direito cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental. Logo, afigura-se inoportuna qualquer dilação probatória, devendo a parte impetrante comprovar os fatos e demonstrar no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver extirpada. Precedentes do STJ.

Conclui-se, pois, pela inexistência de direito líquido e certo embasado na obrigatoriedade do processamento de revalidação de diploma estrangeiro por instituição pública de ensino superior que não atende aos requisitos normativos impostos pelo MEC, encontrando-se impossibilitada de cumprir com o desiderato. Sentença denegatória da ordem mantida na sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCIA DA SILVA LIMA
, contra sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, prolatada nos autos do Mandado de Segurança nº
1001238-02.2024.8.11.0006
, impetrado em desfavor da Ilma. Pró-Reitora de Ensino de Graduação da Universidade de Estado de Mato Grosso - UNEMAT, cujo teor denegou a pretensão deduzida, julgou improcedente o pedido por absoluta ausência de direito líquido e certo e declarou o feito extinto sem resolução de mérito.

Na peça recursal de Id. 213991543, a parte apelante inicia tecendo considerações sobre a tempestividade do recurso e da desnecessidade do preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça
. Como matéria de fundo, argumenta possuir o direito "(...) de ter seu diploma revalidado na forma simplificada, com base na resolução nº 1/2022 vigente do CNE, que prevê que as universidades públicas devem admitir a qualquer tempo a abertura do processo administrativo de revalidação simplificada, e depois de aberto, concluí-lo no prazo legal de 90 dias, emitindo parecer favorável ou desfavorável, (...)". Denuncia que "(...) houve violação à disposição do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 1/2022, uma vez que a universidade se recusou a iniciar o trâmite administrativo de revalidação simplificada, (...)". Sustenta que, segundo a página virtual do Ministério da Educação - MEC, a nota dois atribuída ao curso de medicina da UNEMAT, no Conceito Preliminar de Curso (CPC), "(...), é do ano de 2019", concluindo que "(...) está completamente desatualizada para o ano atual". Por conta disso, veicula pedido, inclusive a concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC), para "(...) que a parte apelada comprove documentalmente as últimas notas obtidas do ENADE, referente ao curso de medicina, dos anos 2022 e 2023, uma vez que a nota pública do site do MEC encontra-se defasada em 5 anos, a fim de esclarecer e apontar a nota atual de Conceito Preliminar de Curso - CPC da Universidade Estadual do Mato Grosso - UNEMAT (...)". Ao final, requer "O provimento integral do presente recurso, (...)".

Nas contrarrazões de I
d. 213991545
,

a entidade de direito público afirma que
a parte
recorrente deduz, de forma deliberada, pretensão contra expressa previsão legal, caracterizando litigância de má-fé do art. 81, CPC. Explicita a obrigatoriedade da submissão ao exame REVALIDA a todos aqueles que se formam fora do país, nos termos do art. 1º da Lei nº 13.959/2019. Esclarece que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação - LDB (Lei nº 9.394/96), em seu art. 48, § 2º, atribui às universidades públicas pátrias a prerrogativa, e não a obrigação, de revalidar diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras. Isto decorre do princípio da autonomia didática e administrativa das universidades conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 207). Neste contexto, as atribuições asseguradas às universidades estão arroladas, de forma exemplificativa, no art. 53 da LDB. Da mesma forma, a Resolução CNE/CES nº 01/2022 e a Portaria nº 1.151/2023, ambas editadas pelo Ministério da Educação (MEC), reafirmam a possibilidade (e não imposição) das instituições de educação superior brasileiras, desde que cumpridas normas gerais,
revalidarem diplomas de graduação e pós-graduação "stricto sensu" expedidos por instituições estrangeiras.

Explana que a previsão da autonomia das universidades, consagrada no art. 207 da CRFB, veda também a ingerência externa indevida em seus orçamentos, que implique na criação de despesa pública, pois, como é do conhecimento geral, o processo de revalidação de diplomas estrangeiros, mormente os relativos ao curso de medicina, demanda disponibilidade de recursos e de pessoal, nos termos dos
arts
. 4º, "caput", 6º, §§ 3º e 8º, todos da mencionada Resolução CNE/CES nº 01/2022.

Informa, ainda, que está impossibilitada de ofertar a revalidação de diplomas estrangeiros em medicina, por conta de uma nota "dois" obtida no Conceito Preliminar de Curso (CPC), divulgado pelo MEC através do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), nota esta inferior à exigida pela aludida Portaria nº 1.151/2023 (art. 1º, § 4º) como condição para a oferta de revalidação. Como se não bastasse, salienta não existir regulamentação "interna
corporis
" sobre o tema, exigência do art. 4º, §§ 2º a 5º, da referida Resolução CNE/CES nº 01/2022, estando no aguardo de informações necessárias do MEC.

Com relação ao procedimento simplificado para revalidação de diploma estrangeiro, feito com base apenas em análise documental e sem aplicação de exames, explica que, pelo princípio da autonomia alhures mencionado, fica a critério da universidade
revalidadora
a sua adoção. No caso em tela, não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo art. 11 da citada Resolução do MEC para a tramitação simplificada da revalidação, visto que, até o momento, não revalidou nenhum diploma de medicina, muito menos possui regulamento próprio para tanto, conforme narrado linhas acima.

De outro norte, explicita que mesmo se o diploma for expedido por instituição de ensino com resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL), consoante previsão do art. 12 da Resolução do MEC, "não basta a acreditação para que o diploma estrangeiro tenha validade em território nacional, sendo necessário a submissão ao procedimento de revalidação, ainda que pela tramitação simplificada, desde que esta seja aplicável ao caso.".

Além de mencionar decisão proferida recentemente da Terceira Câmara de Direito Público e Coletiva deste e. Tri
bunal.

Ao final, "requer seja negado provimento ao presente recurso, haja vista o acerto da decisão proferida pelo r. Juízo de primeira instância, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos". Pleiteia, ainda, a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC (pág. 22).

O ilustre "Parquet" atuante em 2º Grau emitiu parecer no I
d.

224556662
, manifestando-se
pela
ausência
de intervenção ministerial
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Uma vez preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.009, CPC) e de admissibilidade (art. 1.003, § 5º, c/c art. 183 e 1.010, todos do CPC), segue-se o apelo para análise da matéria devolvida.

Colhe-se do caderno processual eletrônico que o apelante/impetrante
formou-se
em Medicina pela "
Universidad

Nacional Ecológica
", instituição de ensino superior sediada n
a Bolívia
(I
d.

213991514
). Almejando convalidar o diploma no Brasil, aviou, por e-mail, requerimento administrativo de revalidação pela modalidade simplificada, endereçado à Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT (I
d
s
.

213991521 e 213991522
). Como obteve resposta negativa (I
d. 213991523
), ajuizou
a
presente
ação
para fazer valer seu pretenso direito líquido e certo (Lei nº 12.016/2009, art. 1º). A apreciação do pedido de liminar foi postergada para depois da formação do contraditório (I
d.

213991529
). Sobreveio, então, a sentença de I
d.

213991537
, denegando a pretensão deduzida; julgando improcedente o pedido, por absoluta ausência de direito líquido e certo, e declarando extinto
a ação

sem resolução de mérito.

É cediço que "As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão." (art. 207, "caput, CRFB).

Vê-se, pois, que a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu o "princípio da autonomia das universidades". Contudo, este "(...) princípio da autonomia das universidades (CF, art. 207) não é irrestrito, mesmo porque não cuida de soberania ou independência, de forma que as universidades devem ser submetidas a diversas outras normas gerais previstas na Constituição, como as que regem o orçamento (art. 165, § 5º, I), a despesa com pessoal (art. 169), a submissão dos seus servidores ao regime jurídico único (art. 39), bem como às que tratam do controle e da fiscalização." (STF, ADI 1.599 MC).

"A previsão da autonomia universitária (...). Embora não se revista de caráter de independência (RMS nº 22.047/DF-
AgR
, ADI nº 1.599/UF-MC), atributo dos Poderes da República, revela a impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência no âmago próprio das suas funções, assegurando à universidade a discricionariedade de dispor ou propor (legislativamente) sobre sua estrutura e funcionamento administrativo, bem
com
o
sobre
suas atividades pedagógicas." (STF, ADI 3.792).

Na esfera infraconstitucional, o princípio em destaque encontra-se reforçado no art. 53, "caput", da Lei nº 9.394/96 (LDB), a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Em relação ao caso
"sub judice"
, sabe-se que "O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96)." (STJ, REsp 1349445/SP).

Dentro deste contexto, tem-se que "A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/96 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras." (STJ, REsp 1349445/SP).

Esta diretriz traçada pelo Colendo Tribunal da Cidadania rendeu ensejo à edição do Tema 599, segundo o qual "O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.".

Por aí já se antevê que não convém compelir as universidades públicas, por ato externo, a instaurar processo de revalidação de diploma estrangeiro pela modalidade da tramitação simplificada, em que não há aplicação de provas. No tocante a este procedimento abreviado, a jurisprudência pátria apregoa que:

"No plano infraconstitucional, especificamente em relação às disposições contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Lei n. 13.959/2019 [que instituiu o 'Revalida'], não se observa, por parte das instituições públicas de ensino, quaisquer ilegalidades na adoção de procedimento ordinário para revalidação de diplomas de medicina obtido no estrangeiro, em detrimento ao procedimento simplificado, não competindo ao Poder Judiciário se imiscuir no critério a ser adotado, sob pena de, arbitrariamente, interferir em suas atividades discricionárias, decorrentes de exercício de competência própria." (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2068279/TO,
DJe
19/03/2024).

Dando continuidade ao debulhamento da matéria, mais abaixo na pirâmide hierárquica das normas divisa-se, no plano infralegal, a Resolução nº 01/2022, editada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Educação (MEC), em conjunto com a Câmara de Educação Superior (CES), que compõe o CNE juntamente com a Câmara de Educação Básica. Avista-se, também, a Portaria nº 1.151/2023/MEC, que dispõe especificamente sobre a revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros.

Examinando-se a mencionada Resolução nº 01/2022/CNE/CES/MEC, percebe-se que, no tocante à "tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros", cabe "às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas" (art. 4º, "caput"). Nota-se, também, a previsão de "(...) comitês de avaliação com professores externos ao corpo docente institucional que possuam perfil acadêmico adequado à avaliação do processo específico." (art. 6º, § 3º), além da "(...) definição de ingresso de alunos especiais (...)" (art. 8º, § 6º), quais sejam, aqueles candidatos à revalidação que preencheram parcialmente as condições exigidas e devem "(...) realizar estudos complementares sob a forma de matrícula regular em disciplinas do curso a ser revalidado, a serem cursados na própria universidade
revalidadora
ou em outra universidade pública." (art. 8º, § 4º). Vê-se, pois, toda uma gama de ações que demandam recursos financeiros e implicações na seara didático-científica, aspectos inseridos no contexto da autonomia universitária.

A respeito da Portaria nº 1.151/2023/MEC, infere-se que "Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros" (art. 1º, § 4º). Depreende-se, também, que "Os processos de revalidação de diplomas estrangeiros serão operacionalizados por meio de plataforma de tecnologia da informação denominada Carolina Bori, disponibilizada pelo Ministério da Educação - MEC" (art. 3º). Logo, existem imperativos normativos a serem observados pelas universidades públicas, sem os quais não poderão revalidar diplomas estrangeiros.

Em consulta à página virtual do MEC, mais precisamente https://emec.mec.gov.br/
emec
/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NzE5/9f1aa921d96ca1df24a34474cc171f61/
Mzc
=, constata-se que o curso de Medicina ofertado pela UNEMAT, unicamente no "campus" de Cáceres, possui CPC igual a 2 (dois). Outra consulta, agora à "Plataforma Carolina Bori", especificamente "https://plataformacarolinabori.mec.gov/", aponta que a universidade estadual sob enfoque tem 0 (zero) processos finalizados de revalidação, além do que a "instituição não possui normas específicas" sobre o tema.

Vale salientar que eventuais descumprimentos injustificados de prazos de determinações impostas na aludida Portaria do MEC são resolvidos "interna
corporis
", pelas instâncias superiores ou correcionais das universidades
revalidadoras
, ou, em última instância pela Corregedoria do MEC, após provocação dos interessados (art. 42, § 2º).

De outro
norte
,
a parte
apelante argumenta que, na página virtual do Ministério da Educação - MEC, a nota dois atribuída ao curso de medicina da UNEMAT, no Conceito Preliminar de Curso (CPC), "(...), é do ano de 2019", concluindo que "(...) está completamente desatualizada para o ano atual". Por conta disso, veicula pedido, inclusive a concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC), para "(...) que a parte apelada comprove documentalmente as últimas notas obtidas do ENADE, referente ao curso de medicina, dos anos 2022 e 2023, uma vez que a nota pública do site do MEC encontra-se defasada em 5 anos, a fim de esclarecer e apontar a nota atual de Conceito Preliminar de Curso - CPC da Universidade Estadual do Mato Grosso - UNEMAT (...)".

Segundo informações contidas no Portal do MEC (http://portal.mec.gov.br/
component
/
content
/
article?id
=13074:o-que-e-o-conceito-preliminar-de-curso), o Conceito Preliminar de Curso (CPC), criado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), "(...) vai de 1 a 5 e, como o próprio nome diz, é um indicador prévio da situação dos cursos de graduação no país. Para que os valores se consolidem, e representem efetivamente o que se espera de um curso em termos de qualidade e excelência, comissões de avaliadores farão visitas in loco para corroborar ou alterar o conceito obtido preliminarmente. O CPC será divulgado anualmente, junto com os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o Enade. Operacionalmente, cursos que obtiverem CPC 1 e 2 serão automaticamente incluídos no cronograma de visitas dos avaliadores do Inep. (...)".

Como se viu,
a parte

impetrante/recorr
ente
fo
rmula
pedido anômalo para que a impetrada/recorrida comprove documentalmente as últimas notas obtidas do ENADE, referente ao curso de medicina, dos anos de 2022 e 2023, a fim de esclarecer e apontar a nota atual de CPC da UNEMAT, uma vez que a nota pública do site do MEC encontra-se defasada.

É sabido que "O cabimento da via mandamental exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, consubstanciado
naquele cuja existência
e delimitação são passíveis de demonstração documental, devendo a Parte impetrante demonstrar no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida e comprovar os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória" (STJ,
AgInt
no RMS 69428/BA).

Conclui-se, pois, pela inexistência de direito
líquido
e certo d
a parte
impetrante/recorrente, embasado na obrigatoriedade do processamento de revalidação de diploma estrangeiro pela universidade estadual em comento, pela modalidade simplificada, mormente se a instituição de ensino superior não atende aos requisitos normativos impostos pelo MEC, encontrando-se impossibilitada de cumprir com o desiderato. Logo, a sentença merece permanecer
incólume
. Por conseguinte, não há que se falar em infringência ao art. 4º, § 4º da Resolução CNE/CES/MEC nº 01/2022, segundo o qual "O processo de revalidação de diplomas de cursos superiores obtidos no exterior deverá ser admitido a qualquer data pela universidade pública e concluído no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do protocolo na universidade pública responsável pelo processo ou registro eletrônico equivalente".

Este Egrégio Tribunal possui precedente, na mesma linha aqui desenvolvida, conforme se depreende do seguinte ementário:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DA REITORIA DA UNEMAT - REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO - UNIVERSIDADE QUE AINDA NÃO SE ADEQUOU ÀS NORMAS DA PORTARIA Nº 1.151/2023/MEC - AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE - ART. 207 DA CF - SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM AO MANDADO DE SEGURANÇA.

Nos termos do artigo 1º, § 1º da Portaria nº 1.151/2023/MEC, os diplomas de cursos superiores estrangeiros podem ser revalidados, desde que a universidade seja credenciada, o que não é o caso da UNEMAT.

Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros, situação distinta da UNEMAT que no último (CPC), divulgado pelo MEC em 2019, obteve nota 2 (dois).". (TJMT,
RemNec
1009597-72.2023.8.11.0006, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJe
18/04/2024).

Por derradeiro, resta apreciar duas questões extras levantadas pela impetrada/recorrida, quais sejam, burla à lei do REVALIDA e ocorrência de litigância de má-fé. A respeito desta, tem-se que "O pedido de revalidação ou registro pode ser solicitado, pela parte interessada, a qualquer Universidade Federal [ou pública]. A única exigência legal para determinar a competência da Universidade é a de que ministre curso de graduação reconhecido na mesma área ou em área afim da cursada pelo aluno. (...). A caracterização da litigância de má-fé exige a comprovação de dolo da parte com o intuito de não cumprir seu dever de lealdade, o que não restou demonstrando na hipótese." (STJ, REsp 998605/RS), não havendo,
in
casu
, subsunção às hipóteses legais dos
arts
. 80, I, e 81, ambos do CPC. Com relação à primeira, nota-se que
a parte
impetrante não fundamentou sua pretensão na Lei nº 13.959/2019, que instituiu o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (REVALIDA), seja na petição inicial, seja na peça recursal, sendo despiciendo o enfrentamento da questão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo intacta a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024